Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-14.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000310-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA ME (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.877.710/0001-41 (APELANTE), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (APELADO), TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.877.710/0001-41 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –
PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC -
ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO -

RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO

E DO AUTOR
PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Monitória extinta com amparo no art. 485, II, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

Ambas as partes recorreram.

Os réus pedem que sejam fixados honorários advocatícios.

O autor aduz que antes da extinção era necessária a sua intimação pessoal, bem como a do seu advogado via DJE, o que não ocorreu. E mais, que era preciso ter requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Contrarrazões do autor no Id. 173680469.

Intimados, os autores não se manifestaram Id. 22279216.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso dos réus

Os réus
foram intimados para comprovarem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, nos termos do §2º do art. 99 do CPC (ID. 176952660), mas não se manifestaram.

Em seguida foram intimados para efetuarem o preparo, o que também não cumpriram (ID. 184039667).

Dessa maneira, o não conhecimento do Recurso se impõe, ante a deserção
(arts. 101, §2º e 1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT)
.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação, concede-se prazo de 5 dias para o preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção. Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1041865-50.2018.8.11.0041, julgamento em 3/8/2022, DJE de 5/8/2022, sem destaques no original).

Recurso do autor

A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado, oportunizando-lhe demonstrar se há interesse na demanda.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. (...)

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

(AP 1020255-60.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/10/2020)

E ainda:

AP 1010047-46.2019.8.11.0041;

AP 1027743-95.2019.8.11.0041;

AP 1016616-97.2018.8.11.0041;

AP 1060053-57.2019.8.11.0041;

AP 0000471-04.2017.8.11.0013;

AP 0005917-79.2012.8.11.0007.

Neste caso esse requisito não foi cumprido e portanto a extinção é indevida.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso dos réus, ante a deserção, e
dou provimento ao do autor
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023